Tribunal: TJDFT
Processo: 0707717-45.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza Convocada GISELLE RAPOSO Número do processo: 0707717-45.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUBENS JOSE CARNEIRO AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RUBENS JOSE CARNEIRO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, Dr. Henaldo Silva Moreira, que, nos autos de ação cominatória c/c indenização por danos ajuizada em desfavor do INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Em razões recursais (ID 81562111), o autor argumenta que o patrimônio imobilizado (bens imóveis) não possui liquidez imediata e afirma, em apertada síntese, ter comprovado a situação de hipossuficiência financeira para arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento do núcleo familiar tendo em vista os elevados custos com saúde e a condição de superendividamento resultante de empréstimos que comprometem a integralidade de sua remuneração. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para suspender a determinação de recolhimento das custas. No mérito, roga pela reforma da r. decisão agravada para que sejam deferidos os benefícios da gratuidade de justiça. Sem preparo em razão do objeto recursal. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Não vislumbro presentes os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão do pedido liminar, mormente quanto à probabilidade recursal do direito vindicado, conforme se confere. Eis, no que importa, o teor da r. decisão agravada, “verbis”: “Indeferido o pedido de gratuidade de justiça deduzido pela parte autora, ID 254896179. 3 _ Não obstante a parte autora tenha afirmado que a existência de patrimônio imobilizado (bens imóveis adquiridos antes da doença) não se confunde com capacidade financeira imediata para arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento e, principalmente, do tratamento de saúde, ID 260503587, mantenho o indeferimento da gratuidade de justiça requerida, porquanto não restou demonstrada a insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais, ainda mais com o recebimento de proventos regularmente num valor líquido superior a R$ 20.000,00, como salientado pelo réu, ID 264278544. 3.1_ Com efeito, deverá a parte autora anexar aos autos, ainda, no prazo concedido pelo item 1, comprovante de recolhimento das custas judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição, na forma do artigo 290 do CPC.” (ID 264481634 do processo referência) Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Segundo orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais. (EDcl no REsp 1803554/CE; EDcl no AgRg no AREsp 668605/RS; AgInt no AgInt no AREsp 1368717/PR; AgRg no AgRg no REsp 1402867/RS). Ainda que não haja um parâmetro fixado por lei para considerar a miserabilidade jurídica para fins de concessão do benefício, já que se depende da análise do caso concreto, é possível tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixado na Resolução de n. 140/2015. Para ser considerado necessitado para fins de recebimento da assistência da Defensoria Pública do Distrito Federal, são consideradas economicamente necessitadas as pessoas com renda familiar inferior a 05 (cinco) salários mínimos (R$ 8.405,00), por mês (Art. 4o, Res. 271/2023) e aquelas que, mesmo com renda familiar superior, comprovarem, por meio de documentos, a situação de insuficiência patrimonial para manter o seu sustento, sua moradia, sua saúde, sua educação básica, ou a de seus dependentes. Na espécie, o julgador de origem indeferiu o benefício vindicado em razão do patrimônio e da renda percebida pelo autor agravante. Com efeito, veja-se que o recorrente junta aos autos contracheque (ID 81562114) que revela a percepção de renda bruta mensal, na condição de servidor público aposentado, no valor aproximado de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) que, após os descontos compulsórios e diversos empréstimos pessoais descontados direto em folha de pagamento, resulta na remuneração mensal líquida de R$ 9.412,26 (nove mil, quatrocentos e doze reais e vinte e seis centavos), de modo que a sua condição financeira não se amolda prima facie ao parâmetro adotado. Não bastasse a percepção de remuneração mensal líquida em valor superior ao parâmetro de 5 (cinco) salários-mínimos, não se pode ignorar a existência de patrimônio composto por 4 (quatro) imóveis que, até então desprovidos de dívidas e ônus reais, perfazem a importância de R$ 1.561.030.83 na data retroativa de 31/12/2024 (ID 253114553 do processo referência), de modo a revelar capacidade financeira não condizente com o benefício postulado. Por sua vez, o extrato de conta bancária carreado aos autos não é suficiente para demonstrar o comprometimento da renda com despesas essenciais que inviabilize ao agravante arcar com os custos do processo. Além dos pagamentos não evidenciarem a natureza dos gastos, vale assentar que o print de tela do extrato bancário reproduzido nas razões do recurso mostra o débito automático de parcela que, embora elevada, é própria ao empréstimo por adiantamento do 13o salário que, singular, não reveste continuidade (ID 253114556 do processo referência). Na hipótese, efetivamente, os documentos colacionados aos autos não são suficientes para evidenciar a hipossuficiência financeira do agravante, apta a evidenciar que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento do núcleo familiar, de modo a preconizar, ao menos em juízo de cognição sumária, o indeferimento do pedido liminar. Portanto, em juízo de breve cognição própria ao momento processual, não se constata a probabilidade do direito afirmado para fins de concessão do efeito suspensivo vindicado. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P. I. Brasília/DF, 02 de março de 2026. Juíza Convocada GISELLE ROCHA RAPOSO Relatora